Tribunal: TJES
Processo: 5002667-51.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-51.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA LEBARCH

APELADO: JOSE ARISTIDES MEIRELES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA..

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes ajuizada pela apelante, extinta pelo juízo de origem sem resolução de mérito, sob fundamento de inépcia da petição inicial, em razão da ausência de pedido explícito de rescisão contratual.

2. A sentença recorrida entendeu pela incoerência entre o pedido e a causa de pedir, considerando a petição inicial inepta, sem, contudo, oportunizar à parte autora a emenda da inicial para suprir o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar se a decisão de extinção do processo é válida, diante da ausência de intimação da parte autora para corrigir os defeitos da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 321 do Código de Processo Civil impõe ao magistrado o dever de intimar o autor para emendar ou complementar a petição inicial em casos de vícios sanáveis, antes de extinguir o processo por inépcia daquela peça.

5. A extinção do processo sem permitir a correção de defeitos da petição inicial viola o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e o devido processo legal, além de configurar decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

6. O caso em análise não evidencia impossibilidade de regularização da petição inicial pela apelante, sendo, portanto, imprescindível que fosse oportunizada a correção do vício identificado pelo juízo de origem.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade de intimação para emenda da petição inicial antes de extinguir o processo, salvo em situações de vício insanável, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido. Sentença anulada para que seja determinada a intimação da autora a fim de emendar a petição inicial, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por inépcia da inicial exige prévia intimação da parte autora para corrigir os vícios apontados, nos termos do art. 321 do CPC.
2. A ausência de oportunidade para emenda da petição inicial caracteriza violação ao princípio da cooperação processual e ao contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código de Processo Civil, arts. 6º, 10, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.553.970/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 2-8-2024.

TJES, Apelação Cível nº 5004790-66.2021.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002667-51.2023.8.08.0006.

APELANTE: MARIA ANGÉLICA LEBARCH.

APELADOS: JOSÉ ARISTIDES MEIRELES E ÂNGELA MARIA BOZI MEIRELES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maria Ang
é
lica Lebarch

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença de
id 8846358 – p. 1-4
,

proferida pel
o

meritíssimo
Ju
iz
de Direito d
a

Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “ação de indenização

por danos morais e materiais c/c lucros cessantes” que
ela
ajuizou

contra
Jos
é
Aristides Meireles
e

Â
ngela Maria Bozi Meireles
,
que
acolheu “a preliminar de inépcia da inicial” e julgou “extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Cuidam os autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada por Maria Angelica Lebarch em face de José Aristides, representado por Eliane Meireles Sartório, Angela Maria Bozi Meireles.

Aduz a parte autora que entrou em contato com as representantes do requerido, sendo informada que havia energia elétrica no lote que estava a venda, mas para obter água potável seria necessário a utilização de um poço artesiano. Dessa forma, por achar que estava tudo regular, vendeu a sua casa e com o dinheiro comprou o lote da requerida no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), com o intuito de construir a casa e um ponto de comércio aproveitando que o lote era próximo a rodovia BR 101.

Ocorre que, após diversas tentativas para que a empresa Escelsa, instalasse a energia no terreno adquirido, a requerente ingressou com uma ação no Juizado Especial Cível da cidade de Linhares, em face da empresa, para que fosse determinada a instalação de energia no local, ocorre que o pedido fora indeferido.

Aduz ainda que atualmente vem passando por situações difíceis, mora de aluguel, pois precisou vender a sua casa para comprar o imóvel dos requeridos.

Ante ao exposto, requer a inversão do ônus da prova, que o requerido seja condenado a pagar ao requerente a título de danos materiais e lucros cessantes os valores gastos com material de construção, o pagamento de aluguel em razão da impossibilidade de morar no imóvel adquirido, totalizando um valor de R$ 10.800,00 (dez mil, oitocentos reais), devendo ser atualizado e arcar com os valores de aluguéis enquanto a situação da requerente não for solucionada, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, a título de lucros cessantes, o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais
(
id 8846360 – p. 1-5
)
a
apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)
“ingressou com a presente ação objetivando ter seu contrato de compra e venda (verbal) reincidindo mediante condutas lesivas que os compradores (Apelados) praticaram ao ocultar informações pertinentes e essenciais à compra e venda de um terreno localizado no município de Aracruz”;
2) “não há de se falar de conclusão ilógica do pedido quando houve a descrição nítida das obrigações contratuais objetivadas pela Apelante, e o valor incontroverso do débito acostado aos autos mediante os comprovantes de pagamento que nele constam (fls 33, 34 e 35, volume 1)”;
2)
“a pretensão da Apelante era reaver os valores investidos mediante a devolução do imóvel que inclusive é desmembrado de parte maior, conforme as provas acostadas às fls. 36 a 49 do primeiro volume”;
3) “O uso da expressão ‘rescisão contratual’ não deveria embasar a decisão do magistrado em acatar a preliminar e extinguir o feito sem julgamento de mérito, ainda mais vinculando a boa fé da parte em ter sua questão resolvida em procedimento já conta com mais de 30 meses em curso, sendo instaurado ainda em 2021 e proferida sentença de inépcia em 2024, quase três anos após o protocolo da inicial por patrono diverso do atual”; 4) “o Magistrado não discorre do motivo da inépcia e o suposto vício em questão, apenas avalia que não houve inclusão da expressão ‘Rescisão Contratual’ e que este seria o vício irreparável do litígio”; 5) “No que pese a intitulação da peça inicial, a petição é útil e válida para que o poder judiciário solucione o conflito narrado sem a necessidade de adequação ao pedido de rescisão contratual, até porque o objetivo principal da Apelante era reaver os valores investidos, devendo o imóvel em comento reintegrar a porção de terra maior ao qual ele pertence após o desfazimento do contrato de compra e venda tácito”; 6) “Não cabia a Apelante demonstrar que a intenção era devolver o terreno, mas sim pleitear a devolução dos valores que investiu após ser enganada pela proposta fraudulenta dos Apelados, destinando o imóvel de acordo com o entendimento jurisdicional”.

R
equereu o provimento do recurso “para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra, para que seja proferida nova decisão analisando o mérito da questão (art. 1.010, IV, CPC)”.

A questão devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da adequação da sentença que acolheu preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. A respeitável sentença entendeu que a petição inicial não apresentou pedido coerente com a causa de pedir, notadamente pela ausência de pedido de rescisão contratual, considerando a petição inicial inepta.

Do dever de intimação para emenda da inicial.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de clareza e completude da petição inicial, especificamente quanto à inexistência de pedido explícito e congruente de rescisão contratual, elemento indispensável para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu art. 330, § 1º, que a petição inicial será considerada inepta, dentre outras hipóteses, quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.

Contudo, o mencionado Código é expresso em seu art. 321 ao determinar que, ao verificar irregularidades na petição inicial que dificultem o julgamento de mérito, o magistrado deve oportunizar ao autor emendá-la ou complementá-la no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com clareza o que deve ser corrigido, ou seja, o dispositivo impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção de eventuais falhas ou irregularidades na petição inicial antes de indeferi-la ou de extinguir o processo, promovendo, assim, a máxima efetividade ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A omissão em proceder dessa forma configura ofensa ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do Código.

Ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, o juízo singular extinguiu o processo sem permitir que a autora adequasse aquela peça para explicitar o pedido de rescisão contratual, mencionado implicitamente no corpo dela.

Ou seja: não se verifica no processo determinação para que a autora fosse intimada a esclarecer ou corrigir o suposto vício apontado — a ausência de pedido de rescisão contratual —, o que compromete o devido processo legal.

A decisão de extinguir o processo sem aquele prévia intimação configura violação do dispositivo legal acima mencionado.

Da proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC).

O art. 10 do Código de Processo Civil exige que nenhuma decisão seja proferida contra qualquer das partes sem que ela seja previamente ouvida. É evidente que a extinção do feito, com base em um vício passível de correção, representa decisão surpresa, ferindo os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Destarte, a extinção do processo por inépcia da petição inicial, sem prévia intimação para emenda, é, data maxima venia, medida desarrazoada, salvo em situações de evidente impossibilidade de regularização, o que não se verifica no presente caso, ou seja, é descabido extinguir o processo com fundamento na inépcia da peça inicial sem dar oportunidade à parte autora de corrigir o defeito identificado pelo juízo, salvo quando se tratar de vício insanável.

Da jurisprudência aplicável.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à obrigatoriedade de oportunizar ao autor a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo com fundamento na inépcia dela. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. “Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (AgInt no REsp 1.845.753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020)” (AgInt no REsp 1.872.439/TO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1º/10/2020).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.553.970/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1-7-2024, data da publicação/fonte: DJe de 2-8-2024.)

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, C/C O ART. 1.010, III, CPC/15. PRELIMINARES DE INAPLICAB1LIDADE DO CPC/15 E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADAS. REGRA EXISTENTE TANTO NA LEI NOVA QUANTO NA LEI REVOGADA. JULGADOS APLICÁVEIS AO CASO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, de forma pacífica, que, ao verificar tratar-se de pedido genérico, é obrigação legal do juízo oportunizar à parte, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a possibilidade de emendar a inicial, não podendo julgar o pedido extinto, sem antes abrir vista à parte para esse fim específico. Assim, dispôs-se que, "[o] indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC". (Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). (AgInt no REsp n. 2.012.630/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

III - Portanto, verifica-se que a suposta divergência encontra-se superada, porquanto julgados mais recentes, dos que os apontados na petição recursal de embargos de divergência, convergiram para o entendimento da decisão embargada, atraindo a incidência da Súmula 168/STJ.

IV - Ademais, consta especificamente da leitura do art. 319, combinado com o art. 321, que o autor deve indicar na inicial “III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações” e, mais adiante, afirma-se que o juiz verificará os requisitos do art. 319 do CPC/2015, indicando “com precisão” o que deve ser corrigido ou completado. Ou seja, a máxima e possível precisão quanto ao que se requer e quanto ao que se determina deve ser um primado na relação processual entre as partes e o juízo, respeitadas, é evidente, as exceções quanto aos microssistemas processuais das relações coletivas e quanto à inclusão de litisconsórcio facultativo, em que se é possível formular pedido genérico e prosseguir na ação com apenas um ou alguns réus.

V - Esse entendimento encontra-se translúcido em julgados do âmbito das 1ª, 2ª e 3ª Seções desta Corte Superior que, mutatis mutandis, aplicou-se a ação rescisória ao mandado de segurança e por força do art. 968, § 5º, do CPC/2015, mas que permeia o sistema processual brasileiro após a vigência do CPC/2015, neles replicando o texto normativo semelhante ao art. 321 do CPC/2015. Elege-se a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas, com a devida prestação jurisdicional, esta última seja positiva (provimento do pedido) ou seja negativa (desprovimento do pedido). (AR n. 6.312/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 11/4/2023; AgInt nos EAREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgRg nos EmbExeMS n. 10.886/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

VI - E, para se afastar qualquer dúvida a esse respeito, esses entendimentos apenas convergiram para o princípio da lealdade processual, já insculpido no CPC/73 e a égide da CF/88 como reflexo da devida prestação jurisdicional, cabendo oportunizar à parte a emenda à inicial, antes de indeferir a petição inicial. Daí a afirmação de que, ao tempo do CPC/73, pacífico é o entendimento sobre obrigatoriedade de o juiz conceder ao autor prazo para que emende a inicial e, somente se não suprida a falha, é que poderá o juiz decretar a extinção do processo. Ademais, ofende o art. 284 do CPC o acórdão que declara extinto o processo, por deficiência da petição inicial, sem intimar o autor, dando-lhe oportunidade para suprir a falha (REsp n. 617.629/MG, relator Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 18/4/2005). Mais precedentes na linha de que não cabe a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão de deficiência de instrução da inicial, se o autor não foi intimado para emendá-la, cabendo tal providência mesmo depois de aperfeiçoada a citação (REsp n. 114.052/PB, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira; REsp n. 311.462/SP, relator Ministro Garcia Vieira; REsp n. 390.815/SC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros; REsp n. 671.986/RJ, relator Ministro Luiz Fux; REsp n. 614.233/SC, relator Ministro Castro Meira; REsp n. 722.264/PR, relator Ministro Francisco Falcão; e REsp n. 439.710/RS, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EREsp n. 2.034.406/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 26-9-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-9-2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC). 2. Desse modo, a inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC. 3. Outrossim, a configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação cível n. 5004790-66.2021.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação: 27-08-2024)

Do prejuízo à parte autora.

Ao extinguir o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar à autora a correção da petição inicial, o juízo
a quo
violou o princípio do contraditório, cerceando o direito de defesa e surpreendendo a parte com decisão terminativa. Essa conduta contraria os postulados da boa-fé processual e da cooperação, que orientam o processo civil contemporâneo (CPC, art. 6º).

C
onclusão.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, a fim de que seja determinada a intimação da autora para emendar a petição inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, sanando eventuais vícios apontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.